Tribunal: TJMT
Processo: 1014733-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014733-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), PARRILLA71 STEAKHOUSE COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 35.645.671/0001-94 (AGRAVANTE), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (AGRAVADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014733-34.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
DESPEJO – DEFERIMENTO DA LIMINAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Preenchidos os requisitos próprios à espécie, possível a mantença do deferimento da liminar de despejo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014733-34.2024.8.11.0000

Agravante:
Parrilla71 Steakhouse Comercio de Carnes Ltda.

Agravados:
Consorcio Empreendedor do Shopping Estação Cuiabá e Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Parrilla71 Steakhouse Comercio de Carnes Ltda.
contra decisão do Juiz da 7a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
despejo c/c pedido liminar no 1041600-72.2023.8.11.0041
proposta por
Consorcio Empreendedor do Shopping Estação Cuiabá e Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
.
em face do
Parrilla71 Steakhouse Comercio de Carnes Ltda.

aqui agravante
.

DECISÃO (id. de origem 137354378)
:
deferiu liminar de despelo do locatário requerido
Parrilla71 Steakhouse Comercio de Carnes Ltda.

aqui agravante, sublocatários e/ou eventuais ocupantes do imóvel
comercial situado na Av. Miguel Sutil, S/N, Dom Aquino, CEP: 78.015-100, Cuiabá, Loja 3010, localizado no Shopping Estação Cuiabá, conforme o disposto no artigo 59, §1o da Lei 8.245/91.

Alega, em síntese, que as duas premissas contidas no voto condutor do acórdão proferido no anterior Agravo de Instrumento no. 1000998-31.2024.8.11.0000, somente uma foi resolvida, qual seja: aquela relacionada a complementação do depósito caução.

Isso porque, com relação a substituição do imóvel ofertado em garantia, ante o indeferimento da produção de provas, não foi possível a sociedade empresária, ora agravante, juntar a certidão de inteiro teor e ônus do imóvel sem restrição, cujo fato feriu de morte o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, o mandado de despejo começou a ser cumprindo, estando prestes a ser concluído na segunda-feira pela manhã. Diga-se de passagem, a loja encontra-se lacrada pelo Oficial de Justiça.

Por estas razões, busca a concessão da tutela recursal de urgência, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final da demanda, ou, subsidiariamente, para o fim de conceder-se o prazo mais razoável de 120 (cento e vinte) dias para execução da ordem de despejo.

No mérito, requer seja integralmente provido o recurso.

O recurso foi recebido em sede de plantão e o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal não foi apreciado.

Distribuído o recurso para este Gabinete foi determinada a manifestação do agravante quanto ao interesse no julgamento do recurso (id. 222821654) em razão da informação prestada pelos autores agravados de que o imóvel já tinha sido desocupado (id. 218156180).

A requerida agravante manifestou interesse no julgamento do Agravo (id. 225201185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014733-34.2024.8.11.0000

Agravante:
Parrilla71 Steakhouse Comercio de Carnes Ltda.

Agravados:
Consorcio Empreendedor do Shopping Estação Cuiabá e Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Parrilla71 Steakhouse Comercio de Carnes Ltda.
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que deferiu o despejo da requerida agravante do imóvel
comercial situado na Av. Miguel Sutil, S/N, Dom Aquino, CEP: 78.015-100, Cuiabá, Loja 3010, localizado no Shopping Estação Cuiabá, conforme o disposto no artigo 59, §1o da Lei 8.245/91.

Registra-se que a decisão já foi objeto de anterior recurso, Agravo de Instrumento no 1000998-31.2024.811.0000, julgado em 24.4.2024, que não revogou a liminar despejo. Apenas suspendeu a ordem de despejo até que determinadas questões fossem melhor analisadas na origem (
DA PRECLUSÃO TEMPORAL - TRANSCURSO DO PRAZO PARA AFASTAR EXTRAJUDICIALMENTE A INFRAÇÃO CONTRATUAL QUE ENSEJA A AÇÃO DE DESPEJO -
,
IMPOSSIBILIDADE DE SE ACEITAR COMPULSORIAMENTE O IMÓVEL INDICADO COMO GARANTIA CONTRATUAL - CAPACIDADE FINANCEIRA INSUFICIENTE PARA SUBSTITUIR A GARANTIA CONTRATUAL -, DO DEVIDO RECOLHIMENTO À TÍTULO DE CAUÇÃO - PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO -, DA EVIDENTE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – LITIGÂNCIA TEMERÁRIA DO RECURSO INTERPOSTO),

aliada à
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM O PROCESSO DE No 1008494-22.2023.8.11.0041 - PROCESSOS COM CAUSA DE PEDIR DISTINTAS . também propositura de outra

Ação de Despejo
no 1008494- 22.2023.811.0041 que tramita perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
).

E na origem, pela decisão proferida em 14.5.2024 (id. de origem 155502014) tais questões foram resolvidas, porquanto foi afastada a alegada conexão com outra ação de despejo. O pedido de substituição de garantia contratual foi indeferido.

É certo que foi reconhecida a insuficiência do valor da caução arguida pela requerida aqui agravante. Todavia, os autores agravados fizeram a complementação do montante, conforme petição do id. de origem 156732525.

Importante consignar que, assim, as questões

pendentes, consignadas pelo acórdão do anterior Agravo de Instrumento no 1000998-31.2024.811.0000, julgado em 24.4.2024 e que serviram de fundamento para a suspensão da ordem de despejo,
foram resolvidas pela posterior decisão, proferida em 14.5.2024, que não foi objeto de recurso
.

Logo, foi possível cumprir a liminar de despejo, que tinha sido preservada pelo anterior recurso. Registra-se que o anterior acórdão não tinha revogado a liminar de despejo. Apenas tinha suspendido a ordem de despejo até a análise das questões já citadas, que foram solucionadas posteriormente,
por decisão não combatida
.

Assim, forte nas razões postas na decisão que deferiu a liminar de despejo, cujo fragmento se transcreve, é de se corroborar a ordem desocupação do imóvel objeto da lide. Aliás, já ocorrida.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que se corrobora:

“
É o necessário.

DECIDO.

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece acolhimento.

Com efeito, cumpre referir que, seja qual for o fundamento do término da locação, o meio adequado para ter a posse do bem, no caso de aquisição de imóvel locado, é a ação de despejo, consoante dispõe o artigo 5o da Lei 8.245/1991. Cito decisão do Colendo Superior Tribunal nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. BEM IMÓVEL LOCADO. ALIENAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DENÚNCIA PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. ART. 8o DA LEI No 8.245/1991. RETOMADA DO BEM. PRETENSÃO. AÇÃO DE DESPEJO. VIA ADEQUADA. ART. 5o DA LEI No 8.245/1991.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na origem, cuida-se de ação de imissão de posse proposta por adquirente de imóvel alugado, que pretende, após a denúncia do contrato de locação, reaver a posse direta do bem.

3. As questões controvertidas no presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (ii) qual é a via processual adequada para a retomada da posse direta pelo adquirente de imóvel objeto de contrato de locação: ação de imissão de posse ou ação de despejo.

4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

5. A alienação do imóvel durante a relação locatícia não rompe a locação, que continuará tendo existência e validade, de modo que o adquirente que assume a posição do antigo proprietário tem o direito de denunciar o contrato se assim desejar ou de permanecer inerte e sub-rogar-se nos direitos e deveres do locador, dando continuidade à relação locatícia.

6. O adquirente de imóvel locado tem direito de denunciar o contrato de locação na forma do art. 8o da Lei n° 8.245, mas só poderá reaver a posse direta do imóvel mediante o ajuizamento da ação de despejo, nos termos do art. 5° da mesma lei, sob pena de malferir o direito de terceiro que

regularmente ocupa o bem.

7. A ação adequada para reaver o imóvel em casos de aquisição de imóvel locado é a ação de despejo, não servindo para esse propósito a ação de imissão de posse.

8. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1864878 AM 2020/0054346-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022)

Ainda, os arts. 40, inciso e 59 §1o, inciso VII da Lei no 8.245/91,
in verbis
, assim determina:

Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos:

(...)

III - alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador
;

(...)

VII -
desapropriação ou alienação do imóvel.

(...)

Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação.

Art. 59 (...) - § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

(...)

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)

Nos contratos de locação em que presente modalidade de garantia (Art. 37), o locador tem o direito de requerer, mediante notificação extrajudicial, que o locatário apresente, no prazo de 30 dias
, a substituição da garantia, nas hipóteses taxativamente previstas no
mencionado artigo 40.

Ademais, no presente caso, a cláusula sétima do contrato de locação de imóvel para fins comerciais pactuado entre as partes, denominada “Garantia Contratual”, estabelece que a Locatária se compromete a comprovar anualmente, ou quando solicitado, a idoneidade financeira do(a) Fiador(a),
mediante a apresentação ao LOCADOR de certidões atualizadas emitidas pelos devidos Cartórios de Registro de Imóveis
(Id. 133351234).

Em caso de descumprimento desta cláusula, o locador poderá obter tais certidões e cobrar da locatária os custos correspondentes. Isso é feito para garantir a adequação da garantia, mantendo a segurança do contrato.

Nesta fase preliminar e após análise dos fatos e documentos anexos, especialmente os listados no anexo do Id. 133352851 (Matrícula do imóvel 345.323), e das notificações extrajudiciais enviadas pela parte autora à requerida para a atualização da idoneidade financeira do fiador do contrato, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela jurisdicional de forma liminar.

Isso ocorreu após a identificação de vendas de imóveis pelos fiadores do contrato de locação em análise. Em estrito cumprimento do previsto contratualmente (cláusula 7a) e do art. 40 da Lei n.o 8.245/1991, a parte autora solicitou à parte locatária a apresentação de documentos que comprovassem a idoneidade financeira do fiador do contrato de locação, possibilitando a substituição da garantia.

No entanto, mesmo após o recebimento de 4 (quatro) notificações extrajudiciais para atualização da situação da garantia ou sua substituição (Ids. 133351239, 133352841, 133352844 e 133352846) a
locatária permaneceu inerte, descumprindo as obrigações contratuais assumidas.

Apesar de não haver nos autos uma exoneração expressa da garantia (fiador), a ausência de resposta da locatária diante das notificações do locador, com fundamento na prova da realização de alienação de imóvel do fiador do contrato sem comunicação ao locador, constitui prova suficiente para exigir da locatária a atualização da garantia.

Além disso, considerando que a última notificação para atualização ou substituição da garantia foi recebida pela autora em 15/09/2023 (Id. 133352847), tem-se que o prazo para cumprimento da obrigação se encerrou em 16/10/2023. Assim, estando o contrato desprovido de qualquer garantia,
merece ser deferida a medida liminar de desocupação do imóvel, nos termos do art. 59, § 1o, VII, da Lei 8.245/91.

Cito julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE NOVA GARANTIA. DEICSÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INSURGÊNCIA DA RÉ. DEFENDIDO O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA DESALIJATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA
. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. LOCATÁRIA QUE MESMO NOTIFICADA PARA APRESENTAR NOVA GARANTIA, CONSOANTE DISPÕE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI DE LOCAÇÕES, PERMANECEU INERTE. REQUISITOS DO ART. 59, § 1o, VII, DA LEI DO INQUILINATO PREENCHIDOS
. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-SC - AI: 50154270620238240000, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 01/06/2023, Primeira Câmara de Direito Civil).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO - DENÚNCIA VAZIA - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECEBIDA POR TERCEIRO - POSSIBILIDADE. I
- Conforme o art. 59, § 1o, VII, da Lei no 8.245/91, será concedida liminar para desocupação caso o locatário não apresente nova garantia apta a manter a segurança do contrato no prazo concedido em notificação.
II - E irrelevante que a notificação extrajudicial tenha sido recebida por terceiro, e não pelo locatário, haja vista que a Lei no 8.245/91 não exige forma solene para que se considere regular a notificação, bastando que tenha sido enviada para o endereço constante no contrato de locação.

(TJ-MG - AI: 10024123160640001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018).

Dessa maneira,
diante da alegação da alienação de bens dos fiadores do contrato de locação do imóvel
sub judice (Id. 133352851)
, e considerando o silêncio da locatária mesmo após o envio e recebimento de 4 (quatro) notificações extrajudiciais (Id. 133351236 ao 133352847), além da presença dos demais requisitos legais que autorizam o despejo imediato do locatário,
verifica-se o direito da locadora em retomar o objeto da locação de forma liminar
.

Cumpre grafar que as medidas liminares de natureza antecipada e antecedente, são conferidas à base de
cognição sumária
e de juízo de mera verossimilhança;
sujeitas à modificação a qualquer tempo
,
devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final
, recaindo sobre o postulante as responsabilidades pelos efeitos indenizatórios do pleito, caso não seja possível o retorno das partes ao
status quo ante
.

No entanto,
a medida liminar do rito especial do despejo não obrigará o locador a reatar o contrato de locação com o inquilino
, caso ele não queira,
por exemplo
, servindo a caução para a reparação dos danos oriundos da rescisão antecipada, ou desacordada,
o que demonstra ser dispensável a reversibilidade
da medida
em si, apenas os danos oriundos de eventual liminar inoportuna concedida.

ANTE AO EXPOSTO
, nos termos dos artigos 40, III, e 59, §1o, inciso VII, ambos da Lei no 8.245/91
DEFIRO LIMINARMENTE O DESPEJO
do

locatário/
Requerido PARRILLA71 STEAKHOUSE COMÉRCIO DE CARNES LTDA, sublocatários e/ou eventuais ocupantes
do imóvel comercial situado na Av. Miguel Sutil, S/N, Dom Aquino, CEP: 78.015-100, Cuiabá/MT, Loja 3010, localizado no Shopping Estação Cuiabá, conforme o disposto no artigo 59, §1o da Lei 8.245/91.
CONDICIONADO os efeitos dessa decisão à prestação de caução pela parte Requerente, equivalente a 03 (três) meses de aluguéis no prazo de 48h (quarenta e oito) horas.

Decorrido o prazo de 48 horas e não havendo comprovação do depósito (caução),
o feito prosseguirá sem os efeitos da presente decisão. Nesta hipótese, CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências legais.

Comprovado o depósito da garantia em juízo
, dada a urgência da medida e o início do recesso forense (Portaria TJMT/PRES n.o 1531/2023), determino que esta decisão seja cumprida por MANDADO, através do OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, em conformidade com o Ofício Circular n.o 12/2023-DF emitido pela Diretoria do Fórum de Cuiabá, para DESOCUPAÇÃO, CITAÇÃO e INTIMAÇÃO
das partes Requeridas, a ser cumprido no endereço Av. Miguel Sutil, S/N, Dom Aquino, CEP: 78.015-100, Cuiabá/MT, Loja 3010, localizado no Shopping Estação Cuiabá,
para desocupação voluntária e apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, respectivamente de despejo coercitivo e revelia (art. 344 do CPC)
.

No ato do cumprimento, deverá o Oficial de Justiça confeccionar o auto de verificação circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel, devendo ainda citar/intimar eventuais
sublocatários e/ou ocupantes (art.59,§2o)
.

Findo o prazo para desocupação
,
contado da data da notificação
,
o mesmo Oficial de Justiça

deverá retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento da ordem, e imitir o locador na posse do imóvel (art.66), ou caso contrário, proceder-se-á a desocupação compulsória da parte Requerida
,
lavrando o competente auto de desocupação e constatação do real estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente entregando o bem em mãos da parte Requerente.(art.65)
.

Fica desde já deferido o reforço policial e arrombamento, caso seja necessário, bem como em decorrência da natureza da ação (art. 58, I da Lei n.o 8.245/1991) e a proximidade do início do recesso forense (Portaria TJMT/PRES n.o 1531/2023), determino que esta decisão seja cumprida por MANDADO, através do OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, em conformidade com o Ofício Circular n.o 12/2023-DF emitido pela Diretoria do Fórum de Cuiabá.
”
(grifo próprio).

Importante também registrar que a requerida agravante, inclusive, formulou pedido alternativo de concessão de prazo maior para a desocupação voluntária. Veja o pedido formulado nas razões do Agravo (id. 216987667, p. 24):

“
d) seja integralmente provido o recurso para a reforma do decisum acoimado, para que seja consignado o indeferimento da tutela antecipada de urgência pretendida pelas Recorridas, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores para a concessão de seu pedido,
ou, ainda, na mais remota hipótese de não ser esse o entendimento de Vossa Excelência, subsidiariamente, seja reformada a decisão agravada para, ao menos, conceder-se o prazo mais razoável de 120 (cento e vinte) dias para execução da ordem de despejo
.
”

E de certa forma este pedido foi atendido, porquanto o prazo para a desocupação voluntária iniciou em 13.1.2024, conforme consignado pela outra posterior irrecorrida decisão proferida em 28.5.2024 (id. de origem 1572500297) e somente foi finalizada em 7.6.2024 conforme informado pelos autores agravados (id. de origem 158894347).

Registra-se que o atendimento de pedido alternativo, importa, inclusive, em perda de objeto do recurso.

Sobre o assunto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU AUXÍLIO ACIDENTÁRIO -
PROCEDENCIA DE UM DOS PEDIDOS ALTERNATIVOS
- AUSÊNCIA DE SUCUMBENCIA DA PARTE AUTORA -
RECURSO PARA DEFERIMENTO DE OUTRO PEDIDO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

-
Em sendo formulados pedidos alternativos na petição inicial
,
e sendo um deles acolhido
na sentença,
carece à parte interesse recursal para pleitear a concessão de outro pedido
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.242159-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/03/2022, publicação da súmula em 31/03/2022)

(grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada no acórdão do Agravo de Instrumento no 1015256-80.2023.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 22.11.2023:

“
AGRAVO
–

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO PELO AUTOR RECORRENTE NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO QUE PROPÔS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DETERMINAÇÃO EM GRAU DE RECURSO PARA OBTER O DEFERIMENTO DO OUTRO PLEITO (PRIMEIRO PEDIDO) – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O atendimento, pela origem, de pedido alternativo formulado pelo autor na petição inicial acaba por comprometer
a pretensão de reforma da decisão para obter o acolhimento do outro pleito (primeiro pedido)
.
”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a liminar de despejo
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024